Tribunal: TJSP
Processo: 1006612-64.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Pedido de estipulação de termo final para os descontos – Impossibilidade – Descontos que persistirão enquanto houver saldo devedor e dependentes de eventuais novas utilizações do cartão para novas transações ou saques – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Recurso não provido *